Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722023-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO EMBARGADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA e LUIGI THIAGO DAMANDO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73526036/73074209). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator